Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-67.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019205-67.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CARLOS CLAUDINO DE MELO - CPF: 500.647.381-91 (RECORRIDO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1019205-67.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

Recorridos:
CARLOS CLAUDINO DE MELO

e
TIM CELULAR S.A.

Data do Julgamento virtual:
15
a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–

PLANO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE INDEVIDA – SEM AUTORIZAÇÃO DO RECLAMANTE –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As prestadoras envolvidas nos processos relacionados à
Portabilidade
serão responsabilizadas pelos atos praticados pela Entidade Administradora, no exercício da gestão do Processo de
Portabilidade
, na administração da Base de Dados Nacional de Referência da
Portabilidade
e no fornecimento dos dados necessários para a atualização periódica das Bases de Dados Operacionais (art. 63, § 1º, da Resolução nº 460/2007 da ANATEL). Assim, no procedimento de
portabilidade
, há ação conjunta de ambas as empresas prestadoras, a receptora e a doadora, não havendo falar-se em
ilegitimidade
passiva de qualquer delas.

2.

O reclamante alega que teve sua
linha telefônica
migrada da Vivo S/A para a TIM, porém,
não
solicitou ou anuiu com qualquer proposta de
portabilidade
.
Alega, ainda, que o invasor aplicou golpe em um de seus contatos, o fazendo transferir o valor de R$ 5.730,00 (cinco mil e setecentos e trinta reais), ao qual diz que realizou o ressarcimento de seu próprio bolso, situação lhe trouxe prejuízos.

3.

A documentação apresentada aos autos, especialmente, a fatura, demonstra que a linha telefônica (65) 9 9985-9805, estava realmente vinculada à operadora Vivo S/A.

4.

É importante ressaltar,
a importância que as empresas de telecomunicações possuem, portanto, é necessário reforçar a segurança para evitar a clonagem das linhas telefônicas para outros dispositivos móveis ou que a requerida faça a mudança da linha do chip do consumidor para um terceiro sem tomar as cautelas necessárias para tanto.

5.

In casu
, o fraudador se valeu das informações pessoais do autor para realizar a contratação/alteração do serviço junto às empresas reclamadas, que não se certificaram acerca da veracidade do pedido, deixando de tomarem as cautelas necessárias que se espera de empresas do porte das reclamadas no momento da finalização do ajuste.

6.

Assim, não
havendo provas de que a
portabilidade
foi
solicitada
pelo titular, ônus que incumbia às Reclamadas, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a migração é ilegal.

7.

A má prestação de serviço pelas reclamadas, configurada na realização de
portabilidade
de linha telefônica sem haver qualquer solicitação ou anuência do consumidor, culminando na suspensão indevida do serviço, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais para a comunicação e manutenção de contatos pessoais e profissionais.

8.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL –
BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.
As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante. Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência do bloqueio indevido de sua linha e cancelamento do plano então contratado motivada pela portabilidade não solicitada.
O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução. Deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, que deverá incidir desde a citação válida, haja vista a relação contratual entre as partes. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 10034824620208110004 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/05/2021) (destaquei)

9.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024